Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730609-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: IDEAL TRANSPORTE LTDA - ME, EMERSON ALVES PORTUGAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0710000-93.2017.8.07.0020), movida contra IDEAL TRANSPORTE LTDA e EMERSON ALVES PORTUGAL, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicação de bens à penhora (ID 99311394, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29270430), o agravante informa que ajuizou execução de título extrajudicial contra os agravados, em razão do inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo. Aduz que, frustradas as pesquisas de bens, requereu a intimação dos agravados para que indicassem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no que dispõe o artigo 774, do Código de Processo Civil. Discorre sobre a necessidade de se conferir maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do Diploma Processual Civil. Faz menção ao princípio da cooperação. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que os agravados já sejam intimados para a indicação de bens penhoráveis. No mérito, pede o provimento do recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, sob pena de nulidade. Preparo regular (ID 29270431). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Em exame dos autos de origem, verifica-se que a execução foi iniciada ainda no ano de 2017, em decorrência do inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo, no valor de R$130.000,00. De lá para cá, as tentativas de pesquisa de bens não lograram êxito, com exceção da penhora de ativos financeiros realizada via sistema BACENJUD, no valor de R$3.224,36 (ID 61273595). Após a penhora, a parte executada apresentou proposta de acordo (ID 62677185), mas não houve composição entre as partes (ID 64629734). Diante de tal cenário, e à luz do princípio da cooperação e da boa-fé processual, abre-se a possibilidade de intimação da parte devedora para a indicação de bens, como tentativa para satisfação do crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, BOA FÉ PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. A intimação da parte executada para indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora vai ao encontro das normas fundamentais do Código de Processo Civil (CPC), pois prestigia os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetiva prestação jurisdicional. 2. Ainda que se entenda como dever do exequente a indicação dos bens suscetíveis de penhora (art. 798. II, "c", do CPC), o § 2o do art. 829 do CPC permite que o executado tome para si tal atribuição. 3. In casu, levando-se em consideração os insucessos das diligências efetuadas pelo agravante/exequente, o qual se mostrou diligente em tal intento, mostra-se viável a intimação da executada/agravada para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o disposto no art. 774, V e parágrafo único, do CPC. Isso porque, tal medida visa à efetiva satisfação do crédito do excutido. 4. Recurso provido. (Acórdão 1241551, 07020829320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 - g.n.) Diante de tal cenário, visualiza-se a probabilidade no direito invocado pelo agravante, ao que se soma o perigo de que seja determinado o arquivamento provisório do feito executivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que os agravados sejam intimados para a indicação de bens penhoráveis, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante formulou pedido de publicação exclusiva em nome de sua advogada; contudo, observo que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. INDEFIRO, pois, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator